Tribunal: TJDFT
Processo: 0706332-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706332-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROMARIO VIANA ALBUQUERQUE, ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA LIMA AGRAVADO: GSV CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ROMARIO VIANA ALBUQUERQUE e ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA LIMA, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0702092-95.2024.8.07.0001, ajuizada em desfavor de GSV CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA – EPP. A decisão agravada indeferiu o pedido de antecipação de tutela formulado pelos recorrentes, nos seguintes termos (ID 186217455): “À Secretaria para fazer checklist. Cuida-se de ação declaratória de rescisão contratual, com pedido de tutela antecipada, intentada por ROMÁRIO VIANA ALBUQUERQUE e ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA LIMA em desfavor de GSV CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA - EPP, partes qualificadas nos autos. Em sede liminar, requer: “d) o deferimento, em sede liminar, da TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, para que o contrato seja rescindido, que desobrigue as Partes Requerentes a continuarem arcando com as taxas de condomínio relativo à unidade imobiliária, objeto da presente, bem como com as despesas inerentes ao IPTU do imóvel, que seja a ré compelida a não efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial em nome dos Requerentes, bem como impossibilite as Requerida de efetuar quaisquer restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de descumprimento;” Para tanto, os requerentes narram que firmaram contrato particular de compromisso de compra e venda, com a requerida, em 11 de agosto de 2020, tendo por objeto a aquisição de um lote no Condomínio Porto Real, em Alexânia/GO. Alegam que não mais podem suportar a onerosidade das parcelas e, com base em tal fato, pleiteiam a rescisão contratual antecipada. DECIDO. No caso, verifico que, em que pese configurada a relação jurídica, não se afigura viável a concessão da antecipação da tutela, uma vez não comprovada a existência do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o qual não se perfaz com a simples afirmação de impossibilidade de arcar com o pagamento das parcelas assumidas, por força do vínculo contratual que fora firmado. A tal fato, acrescenta-se a vedação legal prevista no art. 300, §3o do CPC: “§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Dessa feita, há manifesto perigo de irreversibilidade, uma vez que eventual deferimento, in limine, do pedido de rescisão contratual, não mais permitirá, a posteriori, retorno à situação anterior ao seu desfazimento - status quo ante - o que revela a impossibilidade de se acolher tal pleito nesta fase embrionária do feito, alicerçada, apenas, pela petição inicial e documentos. Desta feita, inviável, em sede de antecipação de tutela, a rescisão contratual. Não atendidos os pressupostos do art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a ré para apresentar contestação, em 15 dias. Intimem-se". Os agravantes afirmam que firmaram contrato particular de compromisso de compra e venda com a agravada, em 11 de agosto de 2020, tendo por objeto a aquisição de um lote no Condomínio Porto Real, Quadra 05, Lote 44, Área 1.000m2, em Alexânia/GO, pelo valor de R$ 79.950,00, sendo que R$ 28.109,56 foi o valor pago pelos agravantes até o momento em que não puderam mais suportar a onerosidade das parcelas. Os agravantes alegam que, atualmente, não possuem condições financeiras de arcar com o contrato. Assim, requerem a concessão da tutela antecipada para determinar a suspensão do pagamento das parcelas vencidas e vincendas, desconsiderar qualquer tipo de cobrança judicial ou extrajudicial em nome das partes agravantes, bem como impedir a agravada de efetuar quaisquer restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 500,00 até o limite de R$ 20.000,00, em caso de descumprimento. É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e ausente o preparo ante o deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID 184245023). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se à ação de rescisão contratual com pedido de restituição de quantia paga. O contrato em questão é uma promessa de compra e venda para aquisição de um lote no Condomínio Porto Real, Quadra 05, Lote 44, Área 1.000m2, em Alexânia/GO, pelo valor de R$ 79.950,00 (setenta e nove mil e novecentos e cinquenta reais). Os recorrentes almejam que se determine a suspensão da cobrança das parcelas em aberto, bem como a não inscrição de seus nomes nos órgãos de proteção ao crédito. Alegam que têm retirado de seu próprio sustento para arcar com os pagamentos do imóvel que não lhes é mais útil. Há verossimilhança do direito alegado, mormente porque a suspensão do pagamento das parcelas vincendas, em decorrência do desinteresse dos adquirentes na manutenção da avença, está amparada pela lei, nos termos do art. 473 do Código Civil, de modo que a extinção da relação contratual impõe a suspensão do pagamento em questão. O periculum in mora resta também caracterizado, uma vez que a espera pelo deslinde processual obrigaria os agravantes a continuarem pagando as parcelas de um contrato que não mais desejam manter, podendo acarretar possível inadimplência e, por conseguinte, a inscrição de seus nomes em cadastros de proteção ao crédito. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. TUTELA ANTECIPADA. RESCISÃO UNILATERAL. COMPRADOR. PARCELAS VINCENDAS. SUSPENSÃO. 1. É possível a rescisão contratual de compra e venda de imóvel pelo comprador, suspendendo-se o pagamento das parcelas vincendas até o julgamento da demanda. 2. Negou-se provimento ao agravo.” (4a Turma Cível, 07174420520198070000, rel. Des. Sérgio Rocha, DJe 04/05/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA. UNIDADE IMOBILIÁRIA. LIBERDADE CONTRATUAL. PARCELAS VINCENDAS. COBRANÇA. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. Na ação de rescisão de contrato de compra e venda de unidade imobiliária, é possível a concessão de liminar para a suspensão da cobrança das parcelas vincendas, quando presente a verossimilhança do direito vindicado (artigo 473, do Código Civil) e o periculum in mora, que se caracteriza pelo fato de o comprador manter-se obrigado, enquanto aguarda o deslinde processual, ao pagamento das prestações de um contrato que não mais lhe interessa.” (6a Turma Cível, 07076067620178070000, rel. Des. Esdras Neves, DJe 14/11/2019). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DO IMÓVEL PARA TERCEIROS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. No caso vertente, vislumbra-se a evidência do direito vindicado pelo agravante e a possibilidade de dano de difícil reparação e o risco ao resultado útil do presente recurso, quanto ao pedido suspender os pagamentos das parcelas vincendas do contrato. 2. Não pretendendo mais continuar com o prosseguimento da avença, pode o consumidor, unilateralmente, postular a rescisão contratual / resilição unilateral, não parecendo lógico, nesse caso, a continuidade de pagamento das parcelas vincendas. 3. É possível suspender a cobrança das prestações vincendas quando o consumidor pretende a rescisão do contrato de promessa de compra e venda. [...].” (5a Turma Cível, 07021862220198070000, rel. Des. Robson Barbosa De Azevedo, DJe 03/09/2019). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE PARCELAS VINCENDAS. NÃO INSCRIÇÃO DO NOME DO PROMITENTE COMPRADOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. CABÍVEL. 1. Na demanda de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, faz jus o consumidor à suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas, com a garantia de que o nome do requerente não seja inscrito no cadastro dos inadimplentes, visto que inexiste o animus de continuar com o negócio jurídico entabulado. O direito potestativo à rescisão não importa, contudo, afastamento dos efeitos do inadimplemento ou rescisão por culpa do consumidor. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (6a Turma Cível, 07040555420188070000, rel. Des. Carlos Rodrigues, DJe 22/08/2018). Pelo exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para determinar que a parte agravada se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas vinculadas ao contrato pactuado entre as partes e de inscrever os nomes dos agravantes nos órgãos de proteção ao crédito. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Feito isto, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília, 4 de março de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator